Tribunal: TJSP
Processo: 1020046-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habilitação de crédito. Sentença que julgou procedente em parte o pedido. Recurso de apelação interposto pelo credor em face da decisão referida. Inadmissibilidade. Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento. Inteligência do art. 17 da Lei no 11.101/2005. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro. Apelo não conhecido.